Tribunal: CARF
Processo: 10830.903649/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.903649/2011-26
ACÓRDÃO
9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SEMESA S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/2005
PREÇO PREDETERMINADO. IGPM. ÍNDICE GERAL.
Nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste de
preços em função do custo de produção ou da variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos
do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, não
será considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado.
O IGPM não é índice que obedeça ao disposto no art. 109 da Lei no
11.196/2006, por ser índice geral de reajuste de preços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencida a relatora, Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro, e os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa e Denise
Madalena Green, para, no mérito, dar-lhe provimento, por unanimidade de votos. Designado para
redigir o voto vencedor em relação ao conhecimento o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ao amparo dos arts.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n°
3402-009.143, de 22/09/2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2005
REGIME CUMULATIVO. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIÇOS.
PREÇO PREDETERMINADO. ÍNDICE QUE REFLITA A VARIAÇÃO PONDERADA DOS
CUSTOS DOS INSUMOS UTILIZADOS. ÔNUS DA PROVA.
Se a Fiscalização alega que o índice de reajuste indicado nos contratos não reflete
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e esse fato é impeditivo
ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte/autor, deve fazer prova quanto à
existência desse fato.
A Fiscalização não pode exigir do contribuinte requisito não previsto em lei,
caracterizando uma conduta das autoridades fiscais de transferir o seu ônus
probatório ao contribuinte, numa inversão vedada pelo ordenamento jurídico.
Não pode a Fiscalização recusar a utilização do IGP-M como índice por não ser
próprio para o setor, se tal índice setorial não existe, ou ao menos não foi
indicado qual seria. Tal conduta caracteriza até mesmo o cerceamento do direito
de defesa do contribuinte, pois ao não indicar qual o índice que julga adequado,
não permite que se manifeste a respeito, com a apresentação de argumentos
para ter optado por índice diverso.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à descaracterização de preço
predeterminado pela utilização do IGP-M em contrato de energia elétrica.
Aponta como paradigmas os Acórdãos n° 9303-004.538 e 9303-008.501:
Acórdão n° 9303-004.538
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como de preço predeterminado, condição sine qua non
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
3
para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de
incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
Acórdão n° 9303-008.501
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2004
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição sine
qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de
incidência cumulativa do PIS e da Cofins. No caso, adicionalmente, não foi
comprovado que a variação do IGPM teria sido inferior, no período, à variação do
índice específico do setor.
Sustenta que o acórdão recorrido acatou a tese de que o reajuste de preços não
descaracterizará o chamado “preço predeterminado”, desde que seja efetuado em função: (i) do
custo de produção ou (ii) da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 552/573 deu seguimento ao Recurso
Especial:
A divergência é manifesta.
Enquanto o acórdão recorrido admitiu que a utilização do IGP-M não
descaracterizaria o contrato reajustado como sendo de preço predeterminado, os
paradigmas, ambos proferidos pela CSRF, adotaram o entendimento contrário.
Em contrarrazões, o sujeito passivo requer a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
4
Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Por outro lado, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão
recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
Tecidas essas considerações, no cotejo entre as decisões, observa-se que:

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma 9303-004.538
Acórdão Paradigma 9303-008.501
Admissão do IGP-M,
sem
descaracterização
do preço
predeterminado
Considerando o panorama
legislativo descrito, verifico que
a utilização do IGP-M como
índice para o reajuste de preços
de que trata o art. 109 da Lei no
11.196/2005 possui
embasamento legal e não
descaracteriza o “preço
predeterminado” de que trata o
art. 10, inciso XI, alínea “b” da
Lei no 10.833/2003.”
O reajuste pelo IGP-M não reflete
o custo de produção nem a
variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados e, por
conseguinte, descaracteriza o
contrato reajustado por esse
índice como de preço
predeterminado, condição sine
qua non para manter as receitas
decorrentes desse tipo de
contrato no regime de incidência
cumulativa do PIS e da Cofins.

O reajuste pelo IGP-M não reflete
o custo de produção nem a
variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados e, por
conseguinte, descaracteriza o
contrato reajustado por esse
índice como sendo de preço
predeterminado, condição sine
qua non para manter as receitas
decorrentes desse tipo de
contrato no regime de incidência
cumulativa do PIS e da Cofins.
Ônus da Prova
Da fiscalização
Do Contribuinte
Do Contribuinte
Conjunto probatório
Se a Fiscalização alega que o
índice de reajuste indicado nos
contratos não reflete a variação
ponderada dos custos dos
insumos utilizados e esse fato é
impeditivo ao direito creditório
pleiteado pelo
contribuinte/autor, deve fazer
prova quanto à existência desse
fato.
A Fiscalização não pode exigir
No presente caso, a contribuinte
não provou que o resultado da
correção pelo IGPM seria igual ou
menor do que obtido pelo
reajuste de preços.
em função do custo de produção
ou da variação de índice que
refletisse a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados.
À luz do que determina o art. 333
do Código de Processo Civil,
No caso, adicionalmente, não foi
comprovado que a variação do
IGPM teria sido inferior, no
período, à variação do índice
específico do setor.

Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
5
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma 9303-004.538
Acórdão Paradigma 9303-008.501
do contribuinte requisito não
previsto em lei, caracterizando
uma conduta das autoridades
fiscais de transferir o seu ônus
probatório ao contribuinte,
numa inversão vedada pelo
ordenamento jurídico.

caberia à contribuinte, e não ao
Fisco, esta prova, pois é ela que
está a alegar um direito, ainda
mais quando se está diante de
pedido de restituição e
compensação, para o quê se exige
a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, conforme arts. 165 e
170 do CTN.

Entendo que o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas não trataram de
situações fáticas e jurídicas semelhantes, pois não analisaram apenas a descaracterização de
preço predeterminado pela utilização do IGP-M em contrato de energia elétrica, para fins de
aplicação do regime cumulativo ou não-cumulativo na incidência do PIS/Pasep e da COFINS. As
três decisões tiveram como fundamento a valoração da carga probatória e o ônus da produção da
prova.
A decisão recorrida atribuiu a prova à fiscalização. Segundo a decisão recorrida, o
preço predeterminado não se descaracteriza pela aplicação de IGPM, o qual constitui mera
atualização monetária dos valores dos contratos e não torna o preço pactuado (predeterminado)
para fornecimento de bens e serviços em preço indeterminado, e que caberia a Fiscalização provar
que o reajuste não reflete a variação ponderada dos custos.
Por isso, para o acórdão recorrido o fundamento da produção da prova pela
fiscalização foi fundamento autônomo e suficiente para o provimento do recurso.
Entretanto, no recurso especial, não há divergência jurisprudencial apontada em
relação a esse ponto, o que afasta o conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Se vencida quanto ao conhecimento, passo a proferir o exame do mérito.
MÉRITO
O art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relacionou hipóteses que
permanecem sujeitas à apuração da COFINS ainda com base na sistemática cumulativa,
estendendo-se ao PIS a hipótese prevista no inciso XI do citado dispositivo legal, abaixo transcrito,
por força do contido no art. 15 da referida Lei no 10.833/03:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
6
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o do
art. 1°, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3°,
nos §§ 3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7°, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Foi editada então a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Tal norma
estabeleceu, no art. 109, que:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1° de novembro de 2003.
Com a publicação da Lei no 11.196/05, e considerando seu artigo 109, a Receita
Federal editou a IN/SRF no 658/06, com fundamento na autorização prevista no artigo 92 da Lei no
10.833/03, abaixo transcrito, que traz o entendimento do órgão em relação à expressão “preço
predeterminado”:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.
A IN/SRF no 658, de 4 de julho de 2006, dispôs que:
O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III
do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e considerando o disposto no
caput e nos incisos XI e XXVI do art. 10 e no inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e no art. 109 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005, resolve:
Art. 2o Permanecem tributadas no regime de cumulatividade, ainda que a pessoa
jurídica esteja sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a
31 de outubro de 2003:
(...)
II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
7
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
Então, a IN/SRF no 658/06 define “preço predeterminado” como aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, ou ainda por unidade de
produto ou por período de execução.
O § 2o, do art. 3o da IN/SRF no 658/06 dispõe que o caráter predeterminado do
preço subsiste somente até a implementação, após 31/10/03, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódica ou não, ou de regra de ajuste
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No entanto, o § 3o ressalva de
tal disposição o reajuste de preços, efetivado após 31/10/03, em percentual não superior ao
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da
Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995:
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio
jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o
de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do
Índice de Preços ao Consumidor, Série r - IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega
futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser
reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
8
Dessa forma, a regra geral definida na IN/SRF no 658/06 é que qualquer alteração
de preços, seja decorrente de cláusula contratual genérica de reajuste, seja decorrente de regra
de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, descaracteriza o
preço predeterminado, a partir da primeira alteração de preços implementada após 31/10/03.
Assim, a partir desta alteração, a tributação das receitas decorrentes de tais contratos deve ser
feita no regime não cumulativo, para fins de apuração do PIS e da COFINS.
Contudo, a IN/SRF no 658/06, no art. 3°, § 3o, traz exceção que indica um reajuste
de preços efetuado em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos
de produção ou à variação do índice. Logo, para considerar admissível a utilização do IGP-M para
fins do disposto naquele dispositivo, cabe à empresa demonstrar que o reajuste efetuado não
ultrapassa o limite nele fixado, mediante a comparação entre o percentual de reajuste e a variação
do IGP-M no período.
No caso em análise, não houve a prova do disposto no art. 3°, § 3o da IN/SRF no
658, de 4 de julho de 2006, ou seja, comprovação de que o índice utilizado foi inferior aos
patamares referidos no § 3° do art. 3o da IN SRF 658/2006.
Por conseguinte, os contratos com preço predeterminados são descaracterizados,
para fins de aplicação do art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833, de 2005 e do art. 3o, § 3o, da IN SRF no
658/2006, se têm seus preços reajustados, após 31/10/2003, em percentual que divirja daquele
correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados. As receitas percebidas com tal reajuste sujeitam ao regime de não cumulatividade para
tributação pelo PIS e pela Cofins.
O IGP-M é, portanto, índice que apura a variação dos preços de uma forma geral,
incluindo desde matérias-primas até serviços finais, não se constituindo em índice específico de
nenhuma categoria ou produto. Dessa forma, o IGPM não obedece ao disposto no art. 109 da Lei
no 11.196/2006, por ser índice geral de reajuste de preços.
Isso porque, nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste
de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Nesse sentido, o recente precedente desta 3a Turma:
Acórdão n° 9303-015.092, Relator Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2005
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
9
CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE PELO
ÍNDICE DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como sendo “a preço predeterminado”, condição
essencial para manter as receitas decorrentes do contrato no regime de
incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme
art. 10 da Lei 10.833/2003, salvo nas hipóteses em que o postulante ao crédito
comprove que tal índice foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3° do art. 3°
da IN SRF 658/2006 (e nas que lhe sucederam, na missão de disciplinar o art. 109
da Lei 11.196/2005).
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Registro aqui as razões de divergência em relação ao voto da relatora, que se
limitam à questão do conhecimento do recurso. Entendo que há similitude fática e divergência
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas colacionados.
Aliás, os acórdãos paradigmas invocados pela Fazenda Nacional (9303-004.538 e
9303-008.501) são exatamente os mesmos que foram colacionados em outros processos do
mesmo sujeito passivo, julgados de forma unânime por este colegiado em abril de 2024 (nos
Acórdãos 9303-015.092 a 9303-015.097).
Naquela ocasião fui relator de seis processos da mesma empresa, para idêntico
tema, e idênticos paradigmas, nos quais, em relação ao conhecimento, ponderei:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 4a
Câmara, de 27/04/2022, exarado pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção do
CARF. Contudo, em face do requerido pelo Contribuinte em sede de
contrarrazões, para que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária
análise mais detida dos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
10
A divergência suscitada se relaciona com a definição se “a previsão de cláusula de
reajuste com base no IGP-M, desnatura (ou não) o requisito de ‘preço
predeterminado’ estatuído no art. 10, XI, “b”, da Lei no 10.833/2003, razão pela
qual autoriza (ou não) a manutenção da Contribuinte no regime cumulativo de PIS
e COFINS.” A Fazenda Nacional, recorde-se, indica como paradigmas os Acórdãos
no 9303-004.538 e no 9303-008.501.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte informa que:
“No caso concreto foi (i) reconhecida a inexistência de índice setorial
próprio; (ii) apresentado laudo em que restou comprovado o reajuste de
preço em valor inferior à variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, conforme reconhecido no relatório do acórdão recorrido; e (iii)
imputado ao Fisco o ônus de demonstrar e comprovar a inaplicabilidade
do índice utilizado, no caso o IGP-M”. (grifo nosso)
No voto vencedor do Acórdão recorrido, restou assentado que:
“(...) Repito, o caput do art. 109 da Lei no 11.196/2005, ao destacar “nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069/1995”, está
dispensando a obrigatoriedade de utilizar somente o IPC-r como índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos, sem vedar sua
utilização, apenas possibilitando que outros índices de correção
monetária sejam escolhidos pelos contratantes sem descaracterizar o
“preço predeterminado”.
“(...) Da mesma forma, não pode a Fiscalização, nem os julgadores deste
Conselho, recusarem a utilização do IGP-M como índice por não ser
próprio para o setor, se tal índice setorial não existe, ou ao menos não foi
indicado qual seria. Tal conduta caracteriza até mesmo o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, pois ao não indicar qual o índice que julga
adequado, não permite que se manifeste a respeito, com a apresentação de
argumentos para ter optado por índice diverso. (grifo nosso)
Já nos Acórdãos paradigmas, que também tratam de Pedidos de Compensação
eletrônico, por seu turno, entendeu de forma distinta, conforme se observa pelos
excertos da ementa e de seus votos condutores, que podem melhor
contextualizar a questão sob exame:
Acórdão paradigma CSRF no 9303-004.538, de 07/12/2016:
“REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS. O reajuste pelo
IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como de preço predeterminado, condição sine
qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no
regime de incidência cumulativa do PIS e da Cofins.”. (grifo nosso)
Trechos do voto condutor:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
11
“Por todo exposto, em especial, por entender que o reajuste pelo IGP-M
não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como de preço predeterminado.” (grifo nosso)
Acórdão paradigma CSRF no 9303-008.501, de 17/04/2019:
“REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS. O reajuste pelo
IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição
sine qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no
regime de incidência cumulativa do PIS e da Cofins. No caso,
adicionalmente, não foi comprovado que a variação do IGPM teria sido
inferior, no período, à variação do índice específico do setor.” (grifo nosso)
Trechos do voto condutor:
“Com efeito, mesmo que houvesse, nos autos, prova de que, no caso
concreto, a variação efetiva do IGP-M (índice utilizado no contrato) tivesse
sido inferior àquela decorrente da aplicação do Índice próprio setorial,
ainda assim, entendo que estaria descaracterizada a natureza de preço
predeterminado para o contrato, devendo aos correspondentes valores
recebidos ser aplicada a tributação consoante a sistemática não cumulativa
das contribuições”. (grifo nosso)
Como se vê, a questão fática central da presente controvérsia é se a existência de
cláusula de atualização com base no IGP-M tem o condão de desnaturar o
requisito do ‘preço predeterminado’ de que trata o artigo 10, inciso XI, alínea “b”,
da Lei no 10.833/2003, para fins de submissão das respectivas receitas ao regime
cumulativo de apuração de PIS e COFINS.
Portanto, entendo que a divergência resta comprovada, porque, enquanto o
Acórdão recorrido entendeu por admitir que a utilização do IGP-M não
descaracterizaria o contrato reajustado como sendo de preço predeterminado, os
paradigmas proferidos por esta CSRF adotaram entendimento contrário. Portanto,
presente a divergência jurisprudencial em relação ao disposto no art. 10, XI, “b”, e
no art. 15, V, da Lei no 10.833/2003, e normas complementares.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Diante daquele cenário, o colegiado unanimemente entendeu pelo conhecimento
do recurso, com a seguinte composição: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas
Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.338 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.903649/2011-26
12
Os acórdãos recorridos (3402-009.144 a 3402-009.149, de 22/09/2021) possuem
idêntico teor ao apreciado no presente processo (3402-009.143, de 22/09/2021), tendo sido
julgados pelo mesmo colegiado, na mesma data, em números sequenciais.
Assim, por estar convicto em relação ao conhecimento, endossado unanimemente
naquela ocasião (mas que foi fonte de divergência no colegiado nesta oportunidade), e até em
homenagem à segurança jurídica, defende-se que o presente processo tenha (e teve, no mérito) o
mesmo desfecho unânime daquele.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 827
DF CARF MF
Original